Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-86.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO POR GUARDAS MUNICIPAIS – COM RAZÃO O APELANTE – A LIMITAÇÃO IMPOSTA DEVE SER AFASTADA – PRECEDENTES DESTA CORTE E TAMBÉM DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – O PORTE NÃO PODE FICAR CIRCUNSCRITO AOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO, AINDA MAIS EM REGIÃO METROPOLITANA, COM DIVISAS URBANAS, DE DIFÍCIL DELIMITAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR O PORTE DE ARMA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO POR GUARDAS MUNICIPAIS – COM RAZÃO O APELANTE – A LIMITAÇÃO IMPOSTA DEVE SER AFASTADA – PRECEDENTES DESTA CORTE E TAMBÉM DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – O PORTE NÃO PODE FICAR CIRCUNSCRITO AOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO, AINDA MAIS EM REGIÃO METROPOLITANA, COM DIVISAS URBANAS, DE DIFÍCIL DELIMITAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR O PORTE DE ARMA DE FOGO AO APELANTE NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MANTIDOS OS DEMAIS REQUISITOS FIXADOS NA R. SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1001464-86.2020.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é apelante IVAN DE MOURA LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso para autorizar
o porte de arma de fogo ao apelante em todo o território do
Estado de São Paulo, mantidos os demais requisitos fixados na
r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001464-86.2020.8.26.0278 - Voto no 51022
2
Voto no 51022
APELAÇÃO CRIMINAL no 1001464-86.2020.8.26.0278
Comarca: ITAQUAQUECETUBA - (Processo no 1001464-86.2020.8.26.0278)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ivan de Moura Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO POR GUARDAS
MUNICIPAIS – COM RAZÃO O APELANTE – A LIMITAÇÃO IMPOSTA DEVE
SER AFASTADA – PRECEDENTES DESTA CORTE E TAMBÉM DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – O PORTE NÃO PODE FICAR CIRCUNSCRITO AOS
LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO, AINDA MAIS EM REGIÃO
METROPOLITANA, COM DIVISAS URBANAS, DE DIFÍCIL DELIMITAÇÃO –
RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR O PORTE DE ARMA DE FOGO AO
APELANTE NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
MANTIDOS OS DEMAIS REQUISITOS FIXADOS NA R. SENTENÇA.
VOTO DO RELATOR
IVAN DE MOURA LIMA, impetrou ordem de
habeas corpus preventivo perante o r. Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de ITAQUAQUECETUBA, nos autos do Processo no
1001464-86.2020.8.26.0278, e a ordem foi deferida parcialmente,
por sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Sérgio
Cedano, que deferiu a expedição de salvo-conduto para obstar a
sua prisão por porte de arma de fogo “desde que se trate de arma
particular de uso permitido devidamente registrada e com registro
válido expedido pela Polícia Federal, ou fornecida pela corporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001464-86.2020.8.26.0278 - Voto no 51022
3
ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento
da Lei 10.826/03, condicionando, ainda, a possibilidade de porte
de arma de fogo à formação funcional de seus integrantes em
estabelecimento de ensino de atividade policial, cuja comprovação
deverá ser imediatamente apresentada quando solicitada, sendo
insuficiente formação em corporação policial de que foi membro
antes, além de comprovação de capacitação técnica e também
psicológica, nos termos do artigo 4o, III da Lei 10.826/2003 e, por
fim, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle
interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei,
observada a supervisão do Ministério da Justiça e, ainda, apenas
e tão-somente enquanto permanecer exercendo o cargo de guarda
municipal e nos limites de Itaquaquecetuba” (fls. 21/23).
O apelante, guarda municipal, ingressou com
habeas corpus preventivo objetivando a concessão de salvo-
conduto para portar arma de fogo de forma ampla, mesmo depois
do horário de servido e além das fronteiras municipais, pleito que
encontrou manifestação favorável do representante do Ministério
Público que oficia em primeiro grau (fls. 18/20).
Apela pleiteando a reforma da r. sentença, que
deferiu seu pedido parcialmente, com limitação territorial, apenas
no Município. Pretende a autorização para portar arma de fogo
dentro e fora do local e dos horários de trabalho (fls. 41/46).
Contrariado o recurso (fls. 53/55), o douto
Procurador de Justiça Dr. Wilson Alencar Dores opina pelo
desprovimento do recurso (fls. 68/72).
É o relatório.
Não se desconhece que há enorme divergência
jurisprudencial sobre o tema.
Há julgados mais antigos desta Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001464-86.2020.8.26.0278 - Voto no 51022
4
Justiça que restringiram o salvo-conduto para que a
autorização do porte de arma de fogo fosse restrito aos limites
territoriais
do
Município
(Reexame
Necessário
no
0004709-40.2011.8.26.0666, Comarca de Mogi-Mirim, Relator
NEWTON NEVES, julgado em 10 de fevereiro de 2015, entre
outros).
Em outros casos, em feito deste Relator, houve
a extensão do salvo-conduto para abranger o trajeto feito pelos
guardas civis entre o trabalho e a residência, quando esta se
situava em outro Município (Habeas Corpus no 2023272-
96.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
julgado em 25 de abril de 2017).
Em outra oportunidade, nesta mesma Câmara
de Direito Criminal, em sua antiga composição, já decidiu o
eminente Desembargador LUÍS SOARES DE MELLO que, diante
da inconstitucionalidade do artigo 6o, inciso IV, da Lei no
10.826/03, reconhecida por decisão unânime do E. Órgão
Especial
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
139.191-0/0-00,
Relator
RENATO
NALINI,
julgada
em
29.11.2006), com caráter vinculante, não poderia subsistir a
vedação legal de porte de arma para os guardas municipais,
com esteio na população do município. Por isso, o salvo-
conduto, no caso, foi concedido para permitir o porte de arma
de fogo particular de uso permitido, com registro, fora do local e
do horário de trabalho, sem qualquer menção à limite territorial
(Recurso Em Sentido Estrito no 1013391-88.2015.8.26.0451,
Comarca de Piracicaba, julgado em 14 de março de 2017).
Por isso, a decisão de primeiro grau, comporta,
de fato, o ajuste pretendido, afastando a limitação ao território
do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001464-86.2020.8.26.0278 - Voto no 51022
5
Apontou
a
combativa
Defensora
que
o
Município de Itaquaquecetuba faz parte da região metropolitana
de São Paulo e é cercado por divisas urbanas, que por vezes
sequer o apelante consegue distinguir com precisão a que
município pertence, se Guarulhos, Poá, Arujá, Ferraz de
Vasconcelos, ou Capital, no bairro Itaim Paulista.
Deve ser ponderado, ainda, que o DECRETO
PRESIDENCIAL No 10.030, de 30 de setembro de 2019, dispõe
que o porte de arma de fogo aos guardas municipais poderá ser
fornecido pela Polícia Federal, mediante convênio: “Art. 29-A: “A
Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com
os órgãos de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, nos termos do disposto no § 3o do art. 6o da
Lei no 10.826, de 2003, e observada a supervisão do Ministério
da Justiça e Segurança Pública”.
E, no seu inciso II, dispõe expressamente:
“concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das
guardas municipais, com validade pelo prazo de dez anos,
contado da data de emissão do porte, nos limites territoriais do
Estado em que exerce a função” (original sem grifo).
Portanto, a autorização de porte não deve ficar
restrita aos limites do Município, mas sim aos limites
territóriais do Estado de São Paulo.
Destaca-se, ainda, que na Lei no 13.022, de 08
de agosto de 2014, há expressa disposição que garante o porte
de arma funcional aos guardas municipais, desde que
observados e atendidos os requisitos nela previstos.
Dispõe o artigo 16, da mencionada Lei: “Aos
guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo,
conforme previsto em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001464-86.2020.8.26.0278 - Voto no 51022
6
Em razão desse dispositivo há, inclusive,
entendimento nesta Corte de Justiça de que o salvo-conduto
passou a ser medida desnecessária (Remessa Necessária
Criminal no 1005788-64.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi
das Cruzes, Relator NEWTON NEVES, julgada em 24 de julho
de 2020).
Pondera-se, ainda, a necessidade premente de
cooperação das guardas municipais com as polícias civil e
militar, atuando todos com o objetivo comum de transmitir
maior segurança à população.
Nesse sentido foram as palavras lançadas pelo
eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ao deferir liminar
no julgamento da Medida Cautelar, proposta na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
5.948/DF:
“O
grande
desafio
institucional brasileiro da atualidade é evoluir nas formas de
combate à criminalidade, efetivando um maior entrosamento dos
diversos órgãos governamentais na investigação à criminalidade
organizada, na repressão à impunidade e na punição da
corrupção, e, consequentemente, estabelecer uma legislação que
fortaleça a união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
bem como do Ministério Público na área de persecução penal, no
âmbito dos Estados da Federação.
O poder público, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, precisa ser eficiente , ou seja, deve
produzir o efeito desejado, o efeito que gera bom resultado,
exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos
perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade; bem
como zelando pela vida e integridade física de seus agentes, que
são os verdadeiros instrumentos de atuação estatal em defesa
da Sociedade” (julgada em 29 de junho de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001464-86.2020.8.26.0278 - Voto no 51022
7
Por isso, o porte de arma de fogo pelos guardas
municipais, mesmo fora de serviço, objetiva não só a
preservação da segurança coletiva, mas, também, a pessoal dos
agentes públicos e de seus familiares, que não raras vezes são
vítimas de violência, sofrem vingança pelos atos funcionais.
Para
arrematar,
bem
concluíram
as
contrarrazões de apelação: “Limitar o porte de arma dos
Guardas Civis Municipais ao município em que prestam serviço
os deixa mais vulneráveis a situações adversas, mantendo-os em
situação desigual uma vez que os limites municipais por vezes
são imperceptíveis. Não há dúvida da presença efetiva das
Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país,
sendo que, por vezes, a Guarda de um município acaba atuando
em cidades vizinhas, seja pelo prolongamento da ocorrência, seja
por necessidade de deslocamento para a Delegacia de Polícia
mais próxima que esteja de plantão sendo um contrassenso
limitar o porte à eventuais circunscrições.
Pelas razões expostas, o tratamento exigível e
adequado corresponde a conceder idêntica possibilidade de porte
de arma a todos os integrantes das Guardas Civis em face da
efetiva e induvidosa participação na segurança pública” (fls. 55).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para autorizar o porte de arma de fogo
ao apelante em todo o território do Estado de São Paulo,
mantidos os demais requisitos fixados na r. sentença.
EUVALDO CHAIB
Relator